Tribunal: TJDFT
Processo: 0736422-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736422-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: NATIVA DA COSTA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de NATIVA DA COSTA RODRIGUES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em Ação Cominatória (n. 0702213-91.2022.8.07.0002), julgou desnecessária a produção de provas. A decisão possui o seguinte teor: Cuida-se de ação cominatória processada neste juízo entre as partes acima especificadas. A análise do processado faz ver que estão presentes as condições genéricas de procedibilidade e os pressupostos de válida constituição e regular desenvolvimento da relação processual. Dou, pois, o feito por saneado. Quanto ao mais, verifico que a causa versa sobre questões unicamente de direito, as quais, por definição, não demandam produção probatória. Assim, dou por encerrada a instrução e determino a conclusão dos autos para julgamento do feito no seu atual estado, nos termos da prescrição contida no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Preclusa a faculdade de interposição de recurso contra esta decisão, retornem os autos conclusos para a prolação da sentença. Intimem-se. A Agravante aduz que na origem a Agravada pleiteia autorização para a realização de procedimento cirúrgico não previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Afirma que necessita produzir prova documental, no sentido de ser solicitado ofício à Agência Nacional de Saúde e ao NATJUS a fim de que ser atestado se o tratamento médico possui cobertura obrigatória e, caso negativo, se há outro procedimento de cobertura contratual que atenda às suas expectativas. Acrescenta que também é necessário oficiar à Agência Nacional de Saúde para que o órgão regulador se manifeste acerca da eficácia do tratamento e por qual razão não foi incluído na Resolução Normativa n. 465/21. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a reforma da decisão agravada para que seja oportunizada às partes a produção de provas. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, VI do CPC. É também tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado (ID 40741535). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observo que o juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de avaliar os elementos constantes dos autos e a utilidade da prova pretendida, de modo a afastar as diligências inúteis ao processo, conforme preceitua o artigo 370 do CPC. Assim, não há plausibilidade na alegação quanto ao possível cerceamento de defesa. Verifico que, no caso, a prova documental pretendida, no sentido de ser oficiado à ANS para informar acerca da presença de tratamento em seu rol ou acerca da razão porque ele não está em referida lista, mostra-se inútil, na medida em que a parte pode obter a mesma informação mediante meios próprios, inclusive por pesquisa eletrônica. Por outro ângulo, vejo que a questão referente à ausência do procedimento requerido no rol da ANS é matéria de defesa e por força do art. 434 do CPC a prova quanto a tal lista deveria acompanhar a contestação. Além disso, não vejo na contestação qualquer alegação acerca da eventual ineficácia do procedimento pleiteado ou sobre a presença de outro procedimento com cobertura contratual que atenda às expectativas da parte autora. Logo, por força do art. 336 do CPC não é possível autorizar dilação probatória acerca de tema alheio à defesa. Por tais razões, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se Brasília, 26 de outubro de 2022 17:32:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador